Tribunal: CARF
Processo: 13002.000020/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.000020/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.596 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
JOÃO PACHECO GARCEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-38.688 da 4a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 64 e segs.).
“Mediante Notificação de Lançamento às fls. 27 a 30, exige-se do contribuinte acima
identificado a importância de R$ 2.660,04, a título de imposto de renda suplementar
(código 2904), a ser acrescida da multa de ofício de 75% e de juros moratórios, relativo
ao imposto de renda pessoa física, exercício 2008. O total do crédito tributário atinge a
R$ 5.137,06, calculado até 30.12.2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000020/2010-92
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.596 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000020/2010-92

A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual exercício
2008, ano calendário 2007, DIRPF/2008, cópia às fls. 09 a 13, quando foi apurada a
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas – Caixa Econômica Federal
e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, no montante de R$ 31.464,57,
confrontados os valores declarados pelo contribuinte e as informações repassadas pelas
fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, para o
titular e/ou dependentes, conforme relatado na “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” à fl. 29. O enquadramento legal: arts. 1o a 3o e parágrafos, 8o e 9o da Lei no
7.713/88; arts. 1o a 3o, da Lei no 8.134/90; arts. 5o, 6o e 33 da Lei no 9.250/95, arts. 1o e
15 da Lei no 10.451/02, arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 e 841, inciso II, do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou impugnação tempestiva à
Notificação de Lançamento, às fls. 03 e 04, através de procurador formalmente
constituído às fls. 05 e 06, informando, inicialmente, que Marli de Fátima Garcez é sua
dependente e que não tem nenhum rendimento, padecendo de moléstia de difícil cura.
Encaminha comprovante de rendimentos de pensão indenizatória a cargo da União
Federal e referente a setembro de 2007 e correspondente a dois salários mínimos, bem
como junta cópia de sentença de execução, esclarecendo que o valor de R$ 54.492,09
foi pago antecipadamente em razão de despacho judicial, e a importância incontroversa
era de R$ 41.994,57, com a retenção do imposto de renda na fonte de R$ 1.258,84 e a
CPMF de R$ 154,73, recebendo, por conseguinte, o montante líquido de R$ 40.579,34,
sendo o restante percebido em 2009. Junta, ainda, o recibo de honorários profissionais
pagos a advogada. Documentos anexados às fls. 15 a 26.
Tendo o presente processo se enquadrado nas disposições expressas no art. 6o-A da
Instrução Normativa RFB no 958/2009, com a redação dada pelo art. 1o da Instrução
Normativa RFB no 1.061/2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem
recebeu o processo para análise – docs. fls. 33 e 34, e exarou o Despacho Decisório
DRF/NHO no 109, de 25.07.2011 – doc. fls. 38 a 40, que concluiu pela alteração do
imposto suplementar a pagar de R$ 2.660,04, para R$ 1.780,04, valor confirmado em
“Extrato do Processo” à fl.42.
Cientificado através da Intimação no 477/2011 – doc. fl. 46, comprovada por Aviso de
Recebimento – AR, - doc. fl. 47, o contribuinte, não concordando com o referido
Despacho Decisório, apresentou impugnação às fls. 52 e 53, mediante procurador
formalmente constituído – docs. fls. 54 a 56, argumentando que a importância refere-se
a benefício mensal de 01 salário mínimo pago pelo Estado do Rio Grande do Sul,
relativo a ação indenizatória e vitalícia, bem como recebe proventos de 02 salários
mínimos da União federal, também a título indenizatório. Junta documentação às fls. 57
a 59.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se da impugnação. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Examinados os documentos acostados ao processo, verifica-se que está correta a
análise conclusiva da DRF de origem, em seu Despacho Decisório supracitado, pelas
razões já expostas.
A par disso, acrescente-se, por oportuno, que o “Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – ano-calendário 2007”, - doc. fl. 57,
fornecido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul confirma que o interessado
percebeu a título de rendimentos do trabalho assalariado o valor de R$ 4.470,00,
enquanto o “Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda”
emitido pelo Ministério da Fazenda, indicando a percepção de proventos de
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.596 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000020/2010-92

aposentadoria – parcela isenta, de R$ 12.150,00, refere-se ao ano-calendário 2010,
período distinto do examinado neste processo.
De outra parte, quanto a alegada natureza indenizatória de rendimentos obtidos pelo
contribuinte, inexiste qualquer documentação comprobatória que sustente esta
argumentação.
Diante do exposto e de tudo o que consta do processo, voto no sentido de julgar
improcedente a impugnação, mantendo o imposto suplementar remanescente (Cód.
2904) no valor de R$ 1.780,04, a ser adicionado da multa de ofício de 75% e de juros
moratórios.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 03/08/2012, Recurso Voluntário, fl. 72, sustentando, em apertada síntese,
inexistência de omissão em razão dos rendimentos serem isentos
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, bem como não é trazida qualquer nova documentação que
sustente os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.596 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000020/2010-92

perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Da análise dos elementos dos autos tem-se que o contribuinte solicitou na Justiça
Federal o desarquivamento do processo do qual decorreram os recebimentos da CEF (fl. 16),
tendo daí obtido cópias de algumas peças que trouxe para o processo para embasar seus
argumentos. Entretanto, nem durante a ação fiscal, nem em sede de impugnação, e nem agora em
Recurso Voluntário o interessado apresentou qualquer elemento que pudesse comprovar a
natureza indenizatória das verbas recebidas, conforme pretende. Após o lançamento, em revisão
na unidade da Receita Federal, já foram deduzidos da base tributável, corretamente, os valores
pagos pelo recorrente a título de honorários advocatícios.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 94
DF CARF MF
Original